Tribunal: TJDFT
Processo: 0007824-58.2016.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0007824-58.2016.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADRIANA MARIA DE CARVALHO APELADO: JOSE ILMAR VIEIRA DE SOUSA, ROBERTO FLAVIO DE CARVALHO, RODRIGUES E MAIA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME D E S P A C H O Intime-se a apelante para se manifestar sobre as petições constantes aos IDs 26269364 e 26269387 e informar se requer a desistência do recurso. Brasília, 9 de junho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora